Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR C/C PERDAS E DANOS, RESOLUÇÃO CONTRATUAL E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE LEGAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o apelante requer o chamamento ao processo, sob argumento de que outra pessoa praticou o ato ilícito e se beneficiou dele. Contudo, na origem, o requerido foi revel, e o curador especial apresentou contestação por negativa geral. Sabe-se que o chamamento ao processo é matéria que deve ser arguida na contestação, por força do art. 131 do CPC. 1.1. Desse modo, o argumento trazido na apelação, trata-se de evidente inovação recursal, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

2. Ao contrário do que dispõe a apelada, o recurso do apelado não se trata apenas de discussão da matéria fática, a qual deveria ter sido realizada por ocasião da contestação, mas sim, refere-se a nulidade por falta de desconsideração da personalidade jurídica, bem como por sua ilegitimidade passiva, matérias que podem ser ventiladas em sede de apelação. 2.1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação, possui previsão no art. 17 do CPC, e é matéria de ordem pública, podendo ser decidida de ofício. Nesse sentido, é cabível sua análise na fase recursal. 2.2. Preliminar rejeitada.

3. É evidente que o apelante figurou como representante legal nos contratos de locação de veículo formalizado entre a apelada e a pessoa jurídica requerida, e que foi devidamente constituído como procurador da empresa. 3.1. No entanto, não se observa nos autos incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E, ainda, não há provas nos autos de que o apelante figurou como sócio da empresa requerida, mas apenas como representante legal nos contratos e procurador.

4. Não há que se falar na responsabilidade legal do representante legal pelo fato de ter firmado o contato, pois a responsabilidade, inicialmente, recai apenas sobre a pessoa jurídica. 4.1. As pessoas dos sócios e representantes legais não podem se confundir com a pessoa jurídica. O fato de ter atuado como representante legal nos contratos firmados com a pessoa jurídica, ou, até mesmo intermediado o contrato, não pode atrair responsabilidade pessoal pelo descumprimento contratual, por si só.

5. O apelante, que atuou como representante legal, não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca, em suma, a rescisão contratual de contrato firmado com a pessoa jurídica.

6. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, rejeitada a preliminar e, no mérito, provido.